Tribunal: TJSP
Processo: 2166667-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do diferimento das custas previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 para a ação proposta. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do diferimento das custas previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 para a ação proposta. Decisão mantida. Recurso não provido.